Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0742642-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALERIA BATISTA DA SILVA DECISÃO A decisão de ID 41784372, em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com os seguintes fundamentos: “ A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 169, § 1o da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 5.249/2013, a fim de perquirir a eficácia da ficha financeira em que contém o vencimento reajustado para fins de apuração do quantum debeatur da Gratificação Preceptoria, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, decorrente da interpretação de norma infraconstitucional. Ademais, o juízo de admissibilidade de idêntica questão já foi realizado pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, e a Presidência daquela corte e o Ministro Relator Roberto Barroso chegaram à conclusão de que a pretensão recursal implica o revolvimento de fatos e provas e interpretação de Lei local, vedado pelos enunciados nos 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. (...) Por pressupor a revisão de fatos e provas e apreciação de lei local, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso “V”, do Código de Processo Civil.” Irresignada a parte recorrente apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC, cujo juízo de retratação foi negativo, sendo os autos remetidos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “ inconstitucionalidade de concessão de gratificação preceptoria com base em vencimento básico reajustado por Lei, cujos efeitos estão suspensos por inexistir prévia dotação orçamentária e específica previsão em LDO”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. O NUGEPNAC, por sua vez, verificou a existência de representativo da controvérsia, conforme determinação desta Presidência e sobrestou este feito até a análise dos processos paradigmas pela Corte Suprema, conforme certificado ao ID 43061978. Conforme boletim informativo do NUGEPNAC, Edição n. 16, de 28/04/2023, foi veiculada a publicação do Acórdão de Repercussão geral do tema n. 1249 do STF, no bojo do qual, foi reconhecida a inexistência de Repercussão Geral (ID 46264715). O tema 1249, que afastou a repercussão geral na seguinte matéria: Tema 1249 – “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da base de cálculo a ser utilizada para pagamento da gratificação de preceptoria, tendo em vista a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital 5.249/2013.” Brevemente relatado, decido. Conquanto prevaleça no direito brasileiro o livre convencimento motivado do juiz, entendo que, no que se refere à juízo de admissibilidade na origem, deve prevalecer o entendimento do juiz natural para o julgamento do recurso, notadamente quando este decorrer da mais alta Corte Brasileira. Assim, a considerar que o representativo da controvérsia do tema n. 1249 do STF foi julgado tendo sido reconhecida a inexistência de Repercussão Geral da matéria, passo a fazer novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos limites do quanto imposto pelo STF. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. O argumento do Recurso Extraordinário é de que o de que o acórdão (i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, §9o, 169, caput e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.249/13 contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000, bem como não observa precedente em que foi fixado o Tema 864 em sede de Recurso Extraordinário pela sistemática da Repercussão Geral, porquanto concedeu reajuste de forma indireta ao calcular um benefício com base em vencimento reajustado pela Lei no 5.249/2013, cuja eficácia está suspensa em razão da ausência de dotação na LOA de 2015 e previsão específica na LDO para efetivação da terceira e última parcela do reajuste concedido. Aduz ser o Acórdão recorrido nulo, por violação ao art. 93, X da CRFB, em razão o prequestionamento da matéria na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, e manutenção de omissão da Turma Recursal. Deve prevalecer, conforme já exposto, o entendimento do STF, aplicando-se, in casu, o tema 1249. Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal l